Tribunal: TJMT
Processo: 0044308-93.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044308-93.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SANTOS & LARA LTDA - ME - CNPJ: 09.412.488/0001-39 (EMBARGADO), GERENCIA DE INFORMACOES ECONOMICO FISCAIS (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), SANTOS & LARA LTDA - ME - CNPJ: 09.412.488/0001-39 (EMBARGANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO - ERRO MATERIAL - NÃO VERIFICADO - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra acórdão que por unanimidade negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela Embargante em face de
MARCELO DE MARTINO – ME E OUTRO
, nos autos da Execução Fiscal, identificada pela numeração única: 0010600-16.2008.8.11.0003, proposta pela Fazenda Pública Estadual, onde foi proferida sentença extinguindo o processo executivo, ante a falta de condição de procedibilidade, em conformidade com o art. 485, inciso II e III, do NCPC.

A parte Embargante, sustente em sede de Embargos de Declaração, que o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Recursal, incorreu em erro material, em razão da existência do processo administrativo de compensação de débitos, sob a fundamentação de que a instauração do referido procedimento, é uma causa interruptiva de prescrição, com base no art. 174, inciso IV, CTN, uma vez que tal pedido abrange ato de reconhecimento do débito, parcelamento da parte não passível de compensação (artigo 151, VI, CTN) e a compensação propriamente dita.

Ainda, assevera que também ocorreu o erro na verificação da ausência de intimação exigida pelo art. 485, §1º, do NCPC.

Por fim, requer o acolhimento dos Embargos Declaratórios, para que os supostos erros materiais sejam sanados e supridos, corrigindo a r. sentença e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

A parte Embargada não apresentou contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
quantum
decidido.

Com efeito, verifica-se do acórdão a exposição, de forma clara, dos fundamentos fáticos e jurídicos, com a indicação das respectivas provas nos autos, que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito do recurso, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou contradições a ser esclarecida por meio de Embargos de Declaração.

Nessa senda transcreve-se a ementa e o voto:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –– EXCLUSÃO DO PRODEIC EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS CONTESTADOS ADMINISTRATIVAMENTE – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. 1. E firme a jurisprudência do TRF da 1ª Região – que segue a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça - no sentido de que a manifestação de inconformidade interposta contra a decisão administrativa que denega o pedido de compensação insere-se na previsão do art. 151, 111, do CTN, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. 2.Sentença Ratificada.

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos de Mandado de Segurança impetrado por SANTOS & LARA LTDA contra ato indigitado coator da lavra da GERENTE DA GERENCIA DE INFORMAÇÕES ECONOMICO-FISCAIS DA SEFAZ/MT

que concedeu a segurança, confirmando a liminar, para

manter a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos através dos Termos de Apreensão e Deposito—TAD n° 647491-3,648973-4, 1057451-7, 1061578-7, 1068112-7, 1072194-0e 1121141-0, bem como dos demais débitos vinculados a estes, devendo os mesmos serem suspensos da Conta Corrente da Impetrante, possibilitando, assim, que obtenha Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débito— CPDN-e, e, por fim, determinou, a imediata reativação dos benefícios fiscais do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso —PRODEIC da Impetrante, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC Ressai dos autos, em síntese, que a impetrante é empresa atuante no ramo varejista de comercialização e distribuição de ar condicionado, tendo sempre honrado com suas obrigações, tanto que em 16.06.2014 obteve junto ao Governo do Estado a concessão do benefício fiscal do PRODEIC. Relata que em 30.06.2015 a autoridade coatora expediu Notificação registrada sob

n.º 436766/55/68/2015, suspendendo seus benefícios fiscais, ao argumento de possui pendências tributarias. Assevera que tal circunstancia está prejudicando o bom funcionamento das suas atividades, haja vista que está impedida de receber mercadorias, pois cada remessa gera uma nova apreensão. Pontua que os débitos que redundaram na suspensão do PRODEIC não subsistem, pois ou foram liquidados ou estão sendo contestados administrativamente, dai porque sustenta ser totalmente irregular a supressão do beneficio. É O QUE MERECE REGISTRO Analisando detidamente o escorgo fático e a malha documental acostada aos autos, verifica-se que a Impetrante foi notificada acerca da suspensão dos benefícios fiscais do PRODEIC, por supostamente não ter atendido a outra notificação, de n° 309268/55/68/2015, que, por sua vez, solicitava que a empresa regularizasse pendências de obrigações tributarias. Ocorre que, analisando a questão posta, percebe-se que os débitos inscritos no Conta Corrente Fiscal da Impetrante (id. 5650730) ou estão sendo discutidos administrativamente, conforme se vê dos documentos

(id. 5650725), ou ja foram quitados, como ressai do extrato de apurações e retificações realizadas pelo contribuinte (id. 5650724). Dessa forma, pode-se dizer que não há pendência tributária que justifique a notificação n° 309268/55/68/2015, e, consequentemente, a notificação n° 436766/55/68/2015, a qual suspendeu os benefícios fiscais da Impetrante. Como bem pontuou o d. Magistrado de primeiro grau: “ ... observe-se que não estamos afirmando que não existem pendências, pois o Mandado de Segurança não é a via adequada para declarar a inexistência de débitos tributários, mas, por outro lado, é a via correta para salvaguardar direito líquido e certo, ferido ou ameaçado por ato de autoridade, in casu, o lançamento na Conta Corrente de débitos originários do Simples Nacional nos anos de 2011/2012/2013, que parecem já estar liquidados ou com exigibilidade suspensa, o que vem acarretando a apreensão de mercadorias e a negativa em obter CPND—e...”.

Corroborando com o entendimento acima exposto, trago à baila julgado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região,in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO, MEDIANTE INTERPOSIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO /IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA

DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTÁRIO, REFERENTE A0 SUPOSTO EXCEDENTE DA COMPENSACÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 151, 111, CTN. 1.

(AMS 2004.38.01.003622-8/MG, Rel. Juiz Federal Convocado Francisco Renato Codevila Fillzo, Sétima Turma, DJ p.102 de 25/05/2007;AMS 2004.35.00.007714-4/GO, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso. Oitava Turma, DJ p.82 de 10/09/2007)2. O art. 17 da Lei 10.833/03 enquadrou a manifestação de inconformidade o recurso voluntario, previsto no Decreto Lei 70.235/72. como recursos administrativos aptos a suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, seguindo o inc. III, do art. 151, do CTN. 3. Em suma,".... O STJ_ja sedimentou que as impugnações apresentadas na esfera administrativa

têm o condão de impedir o pagamento do valor ate que se resolva a questão referente a extinção do crédito tributário em razão da compensação (art. 151, III, do CTN). Desse modo, ha que se reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em questão, objeto do pedido de compensação, até a conclusão do julgamento. Anote—se, por último, que não se faz qualquer juízo de valor quanta a própria validade da compensação (..) EREsp 850.332—SP. DJe 12/8/2008: REsp 1.101.004-SP, DJe 24/6/2009,e REsp 1.044.484—PR,DJe 5/3/2009. REsp I. I00.483—AL." -, Rel. Min. Castro Meira. julgado em 1º/9/2009 (Informativo 405-período de 31 de Agosto a 4 de setembro de 2009). 4. Apelação e remessa oficial não providas. Sentença mantida (TRF—1 - AC: 67855520114014000,Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA, Data de Julgamento: 28/10/2014, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação 07/11/2014). Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, RATIFICO A SENTENÇA vindicada. É como voto. ”

Pois bem.

Consoante aos fundamentos presentes no Acórdão recorrido, conforme o próprio Embargante aduz em sede de Embargos de Declaração, esta Colenda Turma Julgadora, expôs expressamente que o prazo decadencial se iniciou em 05/05/2015, data em que a parte impetrante ora Embargada, teve ciência da notificação de nº 309268/55/68/2015. Assim, não há que se falar que este Tribunal não enfrentou a questão da decadência.

Neste tocante, vejamos como fora transcrito na referida
decisum. In verbis:

“(...) Analisando detidamente o escorgo fático e a malha documental acostada aos autos, verifica-se que a Impetrante foi notificada acerca da suspensão dos benefícios fiscais do PRODEIC, por supostamente não ter atendido a outra notificação, de n° 309268/55/68/2015, que, por sua vez, solicitava que a empresa regularizasse pendências de obrigações tributarias(...)”

Ou seja, se foi devidamente consignado que a parte impetrante ora Embargada, tomou ciência por meio da notificação nº 309268/55/68/2015, tem-se por óbvio que o prazo decadencial se iniciou com o recebimento da referida notificação (05/05/2015).

Além disto, a supramencionada decisão colegiada, ratificou integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, o que demonstra de maneira implícita, que a questão fatídica referente a decadência, restou devidamente superada.

Considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação omissão e erro material, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontram configuradas, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação da parte Embargante.

Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021